Tribunal: TCU
Processo: 026.187/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor das Sra. Sandrely Santos Moreno Melonio e Sra. Marly dos Santos Sousa, ex-Secretária Municipal de Saúde e ex-prefeita na gestão 2013 a 2016, respectivamente, em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados pela União, por meio do FNS, na modalidade fundo a fundo, ao longo do período de 1/1/2016 a 30/9/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor das Sra. Sandrely Santos Moreno Melonio e Sra. Marly dos Santos Sousa, Ex-secretária Municipal de Saúde e ex-prefeita na gestão 2013 a 2016, respectivamente, em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados pela União, por meio do FNS, na modalidade fundo a fundo, ao longo do período de 1/1/2016 a 30/9/2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; e 57 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel a responsável, Sra. Sandrely Santos Moreno Melonio, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir da relação processual o Fundo Municipal de Saúde de Conceição do Lago-Açu/MA; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável, Sra. Marly dos Santos Sousa; 9.4. julgar irregulares as contas das Sras. Sandrely Santos Moreno Melonio e Marly dos Santos Sousa, condenando-as ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/1/2016 16.002,36 3/2/2016 1.493,00 3/2/2016 827,50 3/2/2016 3.585,49 3/2/2016 1.426,35 29/3/2016 1.395,14 4/4/2016 3.345,00 28/4/2016 1.535,00 3/5/2016 3.345,00 12/5/2016 3.440,08 2/6/2016 3.345,00 6/6/2016 1.398,90 6/6/2016 7.206,95 4/7/2016 6.690,00 18/7/2016 13.000,00 2/8/2016 3.345,00 15/8/2016 7.000,00 2/9/2016 6.690,00 9/9/2016 6.000,00 9.5. aplicar, individualmente, às Sras. Sandrely Santos Moreno Melonio e Marly dos Santos Sousa a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992: 9.6.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. informar à Procuradoria da República do Estado do Maranhão, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e às responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.